Tribunal: STF
Processo: RE 486306
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUICIONAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. IMPOSTO DE PROPRIEDADE SOBRE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.